Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE AGENTE SOCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA DE ESTADO ACOLHIDA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A Secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal não tem legitimidade passiva ad causam, porquanto apenas deu cumprimento à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

2. Mostra-se correta a intromissão do Tribunal de Contas na decisão administrativa questionada, haja vista sua natureza fiscalizatória e atribuições previstas no artigo 78, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como no artigo 1o, inciso III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no1/1994).

3. Segurança denegada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social acolhida. Agravo Interno prejudicado.